Tribunal: TJMT
Processo: 1052438-16.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052438-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOSE VIDAL DA SILVA FILHO - CPF: 115.041.109-00 (APELANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), NEIVANE MARQUES NANTES VIDAL - CPF: 952.759.401-49 (APELANTE), INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL - CNPJ: 60.833.910/0059-01 (APELADO), FILIPE RAMON FERREIRA DA FONSECA - CPF: 077.485.539-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUES DEVOLVIDOS PELO MOTIVO 25 - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO GERA NENHUM EMBARAÇO À IMAGEM DO CONSUMIDOR - MÁ-FÉ DA RÉ NÃO COMPROVADA - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em indiligência por parte da apelada ao passo que, na oportunidade em que recebeu as folhas de cheque, não tinha conhecimento do cancelamento do talonário pela instituição financeira.

2. No que tange aos supostos danos ocorridos, deixaram os apelantes de comprovar as recusas dos financiamentos de custeio agropecuário pleiteados, não se desincumbindo do ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

3. Não restando configurada a má-fé por parte da apelada que, ao tomar conhecimento dos fatos aludidos pelos apelantes, prontamente manifestou pela desistência nos autos da Ação de Cobrança, não há que se falar em indenização em favor dos autores.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ VIDAL DA SILVA FILHO
e
NEIVANE MARQUES NANTES VIDAL
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.o
1052438-16.2019.8.11.0041,
movida em desfavor de
INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando os autores ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme estabelece o § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, os apelantes defendem o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
a recorrida usou de má-fé para tentar se locupletar ilicitamente quando mentiu descaradamente nos autos de ação de cobrança
” ao mencionar que os apelantes haviam se dirigido até a sede da escola para efetuar o pagamento de serviços educacionais e, num segundo momento, expor que não tinha conhecimento de que as lâminas de cheques tinham sido objeto de roubo.

Citam os apelantes que “
os fatos trazidos na inicial da ação de cobrança, que ensejaram as restrições de crédito dos apelantes, são de todo inverossímeis, uma vez que, os recorrentes jamais entabularam qualquer relação jurídica com a recorrida
”.

Expõem que a apelada se portou de maneira indiligente ao passo que deixou de contactar a instituição bancária responsável pela emissão das cártulas de cheques para saber o motivo do cancelamento do talonário, a fim de evitar danos contra os apelantes. Ato contínuo, alegam que a apelada, mesmo tendo conhecimento prévio dos endereços dos autores, deixou de notifica-los previamente, ingressando com a ação de cobrança.

Afirmam que o fato de a apelada ter reconhecido o seu ilícito ao pedir a desistência da ação de execução não a exime de suas responsabilidades, haja vista terem os financiamentos de custeio agropecuário dos apelantes reprovados pelo banco, em decorrência da restrição apontada.

A parte apelada, ao apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, refuta os argumentos apresentados pelos apelantes, mencionando acerca de sua conduta idônea ao ter formulado pedido de desistência nos autos da Ação de Cobrança assim que tomou conhecimento de que os cheques cobrados eram objetos de roubo, enfatizando que em momento algum agiu de má-fé.

Defende ainda a apelada que “
restou demonstrado que [...] atuava em seu exercício regular de direito, uma vez que possuía os títulos e estes não foram compensados
”, ao passo que ingressou com a ação de cobrança buscando a satisfação de seu crédito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.o 1052438-16.2019.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando os autores ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme estabelece o § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narram os autores em sua exordial que foram surpreendidos ao terem recusada uma proposta de Financiamento Rural (na modalidade de custeio rural) pelo Banco Sicredi sob o argumento de que constava contra eles a tramitação de uma ação cível.

Ao buscarem informações, descobriram que se tratava de uma Ação de Cobrança proposta pela apelada em razão de duas cártulas de cheque, supostamente de titularidade dos autores.

Em contato com o banco emissor das cártulas, foram os autores informados que tais folhas de cheques compunham um malote que foi roubado da empresa que fazia o transporte para a instituição bancária em 2012.

Diante da informação, contactaram a ré que, imediatamente, peticionou nos autos da Ação de Cobrança acostando o Boletim de Ocorrência e pedindo a desistência da ação.

Contudo, expõem os autores que, em nova oportunidade, tiveram recusado a liberação de recursos de Crédito Rural pela Instituição Financeira SICOOB decorrente do mesmo motivo, qual seja, a aludida ação de cobrança.

Assim, não restando alternativa, ingressaram os autores com a presente demanda a fim de serem ressarcidos pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, entendendo que “n
o caso em tela, a cobrança das cártulas pelo requerido evidencia-se exercício regular de direito, não dando, assim, ensejo ao reconhecimento de ilicitude no acionamento do Poder Judiciário
”, condenando os autores ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão aos apelantes.

Evidencia-se que, como bem relata o Juízo a quo, “
sequer houve alegação no sentido de que o requerido fosse sabedor do furto/contra-ordem no momento em que recebeu o cheque ou que ajuizou a demanda
”.

Assim, não há que se falar em indiligência por parte da apelada ao passo que, na oportunidade em que recebeu as folhas de cheque, não tinha conhecimento do cancelamento do talonário pela instituição financeira, circunstância esta que, por si só, não gera nenhum embaraço à imagem do consumidor.

Dessa forma, ao contrário do que relatam os apelantes, resta evidenciada a boa-fé da apelada que, ao tomar conhecimento dos infortúnios ocorridos envolvendo as cártulas de cheque dos apelantes, prontamente manifestou pela desistência nos autos da Ação de Cobrança.

No que tange aos supostos danos ocorridos em razão da existência da Ação de Cobrança, deixaram os apelantes de comprovar as recusas dos financiamentos de custeio agropecuário pleiteados, não se desincumbindo do ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, não restando configurada a má-fé por parte da apelada que, ao tomar conhecimento dos fatos aludidos pelos apelantes, prontamente manifestou pela desistência nos autos da Ação de Cobrança, não há que se falar em indenização em favor dos autores.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022